Tribunal: STF
Processo: Rcl 66539
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Rádio e Televisão Record S.A., contra decisão proferida pela 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0002451-58.2015.5.02.0012, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI n. 3961, ADI n. 5625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema n. 725 de repercussão geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à “Reclamação Trabalhista ajuizada por ARNON SAMUEL KEDEM (...) objetivando o reconhecimento de vínculo empregatício com a (...) ora Reclamante, como cinegrafista, pelo período de 19.09.2008 a 31.08.2015, sob o argumento de que a celebração de contrato de prestação de serviço com objetivo de prestar serviços para a ora Reclamada, seria (...) uma forma de camuflar a relação de emprego” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que a sentença foi julgada procedente e após foi interposto recurso ordinário que manteve a decisão do juízo a quo. 



    A autoridade reclamada decidiu no seguinte sentido:



    No caso dos autos, tendo a reclamada admitido a prestação de serviço, o ônus da prova recai sobre si, nos termos dos artigos 373, II do CPC c.c. 818, II da CLT, competindo-lhe provar em Juízo a ausência dos requisitos de configuração do vínculo empregatício em face do contrato celebrado com a pessoa jurídica constituída pelo reclamante. 



    Não obstante isso, o Exmo. Juízo "a quo" explanou no início de sua fundamentação, ao se deter sobre os requisitos do artigo 3º da CLT para configuração do liame laboral, a presença da onerosidade e a não eventualidade, ressaltando neste ponto não haver a necessidade premente do comparecimento do reclamante diuturnamente ao local de trabalho, porquanto seu trabalho se dava por convocação de demanda, visto a permissão para contração sob esta modalidade. 



    Daí para diante, com base nas provas produzidas nos autos consignou a presença da subordinação e pessoalidade na consecução dos serviços. 



    Diante disso e com base nos fatos colhidos nos autos e, diante do princípio da primazia da realidade, o r. julgado de origem declarou nula a contratação até então havida entre a reclamada e reclamante, à luz do artigo 9º da CLT. 



    No recurso em apreço, a recorrente tergiversa sobre a inocorrência do vínculo empregatício, sem indicar elementos probantes contundentes nos autos, de modo a derruir o acervo probatório destacado no aresto. A alegação no sentido do autor não ser hipossuficiente não se mostra apta a afastar o julgado. Por tal postura processual, a reclamada não se desvencilhou de seu mister, nos termos dos artigos 373, II do CPC c.c. 818, II da CLT, de modo a prevalecerem os termos do r. julgado de origem. (fl. 118, e-doc. 4). 



    Afirma que foi interposto “Recurso de Revista, nos termos do art. 896, da CLT e na forma da Lei n. 13.467/2017, sendo DENEGADO SEGUIMENTO” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “contra a referida decisão houve a interposição de Agravo de Instrumento pela autora, objetivando destrancar o seu recurso de revista, encontrando-se pendente de apreciação do Excelentíssimo Presidente do E. TRT da 2ª Região” (fl. 6, e-doc. 1).



    Aduz que “o [beneficiário] firmou com a ora Reclamante, contratos de prestação de serviços jornalísticos, tendo por objeto atividades consistentes na organização e produção de programas televisivos de qualquer gênero, bem como operação de câmera baseado em instruções prévias, enquadramento das cenas e indicação dos focos e movimentos de zoom e câmera, atuando como correspondente no Oriente Médio, percebendo montante bruto mensal no valor de US$ 5.000,00 (cinco mil dólares)” (fl. 8, e-doc. 1).



    Conclui que “não pode a Reclamante render-se a conclusão de que contratou um empregado, pois, realizou um contrato de prestação de serviços legítimo, com profissional hipersuficiente, o qual deu seu aval, ciência e anuência, não se tratando de um mero trabalhador hipossuficiente, mas de profissional com distinto conhecimento técnico no que pertence a modalidade de sua contratação, com qualificação acima do homem médio, hipersuficiente e com liberdade para transigir, contratar e distratar” (fl. 34, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, a “concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a suspensão da tramitação nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0002451-58.2015.5.02.0012, atualmente em trâmite perante o Tribunal Superior do Trabalho, até o julgamento definitivo da presente Reclamação Constitucional” (fl. 36, e-doc. 1).



    No mérito, pede que seja “julgada inteiramente procedente, para que seja aplicado o entendimento deste Excelso Tribunal adotado através da Tese 725 (Recurso Extraordinário 958.252 e ADPF 324) de forma que seja cassado o acórdão de ID de34114de34114, proferido em 11/10/2023, para julgar improcedente a Reclamação Trabalhista autuada sob nº 0002451-58.2015.5.02.0012, afastando o reconhecimento de vínculo empregatício no tocante ao período em que o Reclamado atuou como prestador de serviços, mais precisamente de 20/09/2007 a 21/04/2015” e alternativamente que seja “julgada integralmente procedente, para que seja aplicado o entendimento deste Excelso Tribunal adotado através da TESE 725, cassando o v. acórdão impugnado, afastando o reconhecimento de vínculo empregatício no tocante ao período em que o Reclamado atuou como prestador de serviços, mais precisamente de 20/09/2007 a 21/04/2015, para determinar que a Justiça do Trabalho efetue novo julgamento, com aplicação do entendimento adotado por este Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 958.252 e da ADPF 324” (fl. 37, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a empresa reclamante alega ofensa à ADPF n. 324, à ADC n. 48, à ADI n. 5625, à ADI n. 3961 e ao RE n. 958.252 (Tema n. 725 RG). 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se o reconhecimento do vínculo empregatício entre o profissional contratado como prestador de serviços autônomo e a empresa reclamante, teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF, na ADC n. 48, na ADI n. 5625, na ADI n. 3961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema n. 725 da repercussão geral.  



    4. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante.  



    O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   



    Quando do ajuizamento desta reclamação, havia pendência de análise de agravo de instrumento e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”.  



    É o que se depreende do seguinte julgado:



    RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 36278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 6.11.2020)  



    Resta demonstrado que não se admite reclamação a esta Corte diante da viabilidade da decisão impugnada ser alterada em julgamento de recurso, pois, sem embargo da possibilidade da decisão estar em confronto com a tese firmada no Tema n. 725 de Repercussão Geral, constata-se a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.



    5. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Dispõe a tese firmada na ADI 5.625 que, 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.



    Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF:  



    DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE -FIM E DE ATIVIDADE -MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. (ADPF 324, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6.9.2019).



    A ementa da ADC n. 48 dispõe que:  



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE -FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    Em relação aos paradigmas de controle apontados, quais sejam, ADPF n. 324/DF, ADC n. 48, ADI n. 3961 e ADI n. 5625, entendo sem razão a reclamante, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 



    6. A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar a contratação do profissional contratado como prestador de serviços autônomo, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADPF n. 324, na ADC n. 48, na ADI n. 3961 e na ADI n. 5.625, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    Enfatizo, de forma breve, que no caso em análise, a decisão reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, a existência do vínculo de emprego previsto no art. 3° da CLT.   



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie. 



    7. A decisão proferida pela 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho de 2ª Região considerou que a prestação de serviços firmada entre as partes, configurava-se como verdadeira relação empregatícia.



    A decisão reclamada não merece reforma, uma vez que o reconhecimento do vínculo empregatício não se deu em razão da constatação de licitude ou ilicitude da terceirização da atividade-fim, mas sim pela verificação, no caso concreto, dos elementos caracterizadores da relação de emprego, impondo-se, por isso, o reconhecimento da relação de emprego entre as partes.



    No mesmo sentido foi decido na Reclamação n. 62801, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia,



    RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Constata-se que, não se verifica na presente reclamação, a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.625 e 3961.  



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente